Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO. REPARAÇÃO. AVARIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. TRATAMENTO DE FORMA DESRESPEITOSA. PRONUNCIAMENTO. CARÁTER DEGRADANTE FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA DO AUTOR. REANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. Cabe ao autor demonstrar os prejuízos materiais no valor alegado, sendo inviável reconhecer o dever indenizatório a partir de matéria fática não comprovada nos autos.

4. É pacífico o entendimento no âmbito dos tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.

5. Recurso não provido.